Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727202-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARCELLO MAIA RISO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida em ação de execução proposta em desfavor de MARCELLO MAIA RISO. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), sob o fundamento de que a busca “embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração”. Indeferiu, ainda, a consulta via E-RIDF, “por estar adstrita aos beneficiários da justiça gratuita e às execuções fiscais, uma vez que para os demais casos, há exigência de prévio pagamento de emolumentos devidos, por imposição legal, aos registradores de imóveis”. (ID 131164049 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) as consultas e penhoras SISBAJUD e E-RIDF devem ser deferidas, em atenção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e ao direito de petição; 2) a pesquisa reiterada via SISBAJUD é totalmente eletrônica e não demanda tempo do Judiciário, já que é renovada automaticamente pelo sistema. Ao final, requer “o recebimento do agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo” e a reforma da decisão, para determinar a realização de pesquisa reiterada por ativos financeiros no SISBAJUD e a consulta via E-RIDF. Preparo recolhido (ID 38330412). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. Na hipótese, a decisão agravada tem conteúdo negativo, pois indeferiu as tutelas requeridas. Assim, o efeito ativo pleiteado pelo agravante consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo quanto ao pedido pela pesquisa reiterada por ativos financeiros no SISBAJUD (modalidade “teimosinha”). Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para que sejam realizadas pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas perante aquele Poder. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. No caso, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 31/01/2022. No entanto, a consulta não ocorreu por meio da repetição programada – “teimosinha” (ID 115107138 dos autos de origem). A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATIVOS FINANCEIROS DE FILIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito de o credor ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), mormente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. (...) (Acórdão 1411512, 07397099720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022)” - grifou-se. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que o executado oculte seus ativos financeiros, após intimado para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar o agravado a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o envio da ordem às instituições financeiras. Embora, em regra, a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. Portanto, pertinente a determinação para cumprimento da busca por meio da modalidade “teimosinha”. Quanto ao pedido de consulta via E-RIDF, ausente a probabilidade do direito. O sistema E-RIDF está à disposição do credor para requerer a localização de bens imóveis em nome do devedor. Caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça, deve pagar antecipadamente os emolumentos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel e decretada sua indisponibilidade, poderá requerer ao juízo a utilização do sistema CNIB para dar efetividade ao comando judicial. No caso, não cabe a determinação de consulta ao sistema E-RIDF, pois o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e necessita realizar o pagamento prévio dos emolumentos ao cartório extrajudicial. Ilustrativamente, colacione-se julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCULTA AO E-RIDF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA PARA PENHORA DE BENS. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 5. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. Importante esclarecer que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. 5.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. (...) 7. Agravo improvido. (Acórdão 1413572, 07383250220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022)” – grifou-se. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para determinar que a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros do executado sejam realizados por meio da repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no SISBAJUD. Intime-se o agravado para contrarrazões somente após o recebimento do ofício. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator